Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Os Embargos à Execução n. 2009.00.2.013092-6 foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução para acolher os valores trazidos pelo embargante, a título de custeio do benefício alimentação (proporcional à remuneração de cada servidor público) e determinar que a forma de pagamento do crédito executado seja conforme a norma vigente à época da requisição do pagamento que, no momento, é a Lei n. 3.624/2005” (ID: 1997447; grifo nosso). O trânsito em julgado dos embargos à execução encontra-se certificado à fl. 416 / pdf. Na decisão lançada à fl. 724 / pdf, este Relator homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV em favor dos servidores não anuentes, o que está equivocado ante a incidência ao caso da Lei n. 3.624/2005. Ante o exposto: a) REVOGO, em parte, a decisão de fl. 724 / pdf no tocante à expedição de RPVs e, em consequência, determino o CANCELAMENTO dos ofícios ID: 18591407, 18594310, 18595048, 18595479, 18596382 e 18594309, relativos aos substituídos Aparecida Ferreira Xavier, Arlete Francisca da Silva, Carlos Alberto Alves Rabelo, Carlos Pereira Rosa, Carlos Roberto César Cardoso e Cássia Mayara de Araújo Monteiro. b) expeçam-se as ordens de pagamento, inclusive quanto aos honorários contratuais e de sucumbência, observando-se o disposto na Lei n. 3.624/2005 e o constante na cláusula 6 da transação ID: 10997242, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 22 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador